Tribunal: TJDFT
Processo: 0032067-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032067-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE VITURINO DA SILVA, MARCO ANTONIO TELES MARINHO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CONDENATÓRIA. REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREVI. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PEDIDO. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CITRA PETITA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, III). RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VERBAS DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS PAGAS EM VIRTUDE DE LABOR EM SOBREJORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL. AGREGAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP’s N. 1.312.736/RS E RESP N. 1.740.397/RS (TEMAS 955 E 1.021). JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO COMPREENDIDA NO MARCO TEMPORAL FIXADO. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS A VIABILIZAR A REVISÃO DO BENEFÍCIO. JULGAMENTO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATROCINADORA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. FUNDO DE DIREITO INTACTO. PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDERA O AVIAMENTO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO AUTORAL DESPROVIDO NA PARTE NÃO PREJUDICADA. APELO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. PEDIDO REJEITADO QUANTO À ENTIDDE FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cingindo-se o objeto da demanda aos reflexos na relação do participante com a entidade de previdência privada do resultado da reclamação trabalhista que reconhecera o direito do associado ao recebimento de horas extras, com repercussão na remuneração que auferira e, por consectário, no salário de participação, repercutindo nas suplementações que lhe são devidas pelo plano - fundamento do pleito revisional -, a competência para o julgamento da ação é da Justiça Comum, ainda que o antigo empregador e patrocinador da entidade esteja postado na composição passiva por não dispor sobre conflito trabalhista, que, subsistente, restara previamente resolvido no ambiente processual próprio e perante a justiça especializada. 2. Estando a pretensão direcionada ao reconhecimento do direito ao recálculo dos benefícios suplementares auferidos pelo participante do plano de previdência privada mediante agregação à base de cálculo do salário de contribuição das horas extras prestadas com habitualidade ao antigo empregador – Banco do Brasil S/A e patrocinador da entidade - Previ -, repercutindo nas suplementações que deveriam ter sido vertidas pelo patrocinador, enquanto empregador do participante, pode ser integrado à composição passiva da lide diante da natureza regressiva que eventual condenação assumirá e que poderá ser objeto de questionamento, inclusive, em outra sede. 3. Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do reconhecimento, via de sentença trabalhista, da subsistência de trabalho prestado em sobrejornada de forma habitual, refletindo o reconhecimento no salário-de-contribuição do participante do plano de previdência e nos benefícios que flui, o prazo prescricional somente começa a fluir no momento do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento que reconhecera o fato. 4. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em vício de nulidade, por encerrar julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver parcela significativa da postulação autoral e conferir-lhe os contornos que devem pautar sua elucidação. 5. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que deixara de apreciar pedido expresso manejado pela parte, relativo à condenação do réu à recomposição da reserva matemática, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, autoriza ao tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolver de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, §3o, inciso III, do NCPC. 6. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, ressalvando, na modulação dos efeitos do firmado diante do entendimento que até então prevalecia, as pretensões aviadas até o momento do julgamento (Tema n° 955). 7. Fixada, ainda sob a égide do Tema n° 955, a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. 8. Ainda sobejando controvérsia a respeito da temática a envolver pretensões direcionadas à remodelação de benefícios previdenciários percebidos de entidade fechada de previdência complementar a partir de causa de pedir consistente na supressão de verbas de natureza trabalhista no cálculo do salário de participação, com reflexo nas suplementações percebidas, a colenda Corte Superior, em acórdão publicado em 11.12.2020 (REsp n° 1.778.938/SP), revisitara o tema, e, reafirmando, a título apriorístico e como regra geral, a impossibilidade de inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, promovera nova modulação dos efeitos da resolução alcançada, com vistas a salvaguardar os interesses daqueles que ajuizaram as demandas sob a égide do entendimento até então prevalecente na Corte (Tema 1.021). 9. A título, portanto, de modulação da extensão e do alcance das conclusões adotadas, a egrégia Corte Superior estabelecera que, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, Tema repetitivo n° 955/STJ, ou seja, até o dia 08/08/2018, ainda ressoando útil a pretensão ao participante, admitir-se-á a inclusão “dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 10. A par de impor ao participante o fomento das reservas matemáticas necessárias à agregação dos reflexos remuneratórios no salário de contribuição e nas suplementações de aposentadoria, restara estabelecido, para os casos em que a modulação encontrara legítima incidência, que, diante da hipótese em que, na seara trabalhista, o “ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar”. 11. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, a título de regra de exceção, firmara tese jurídica de que, subsistindo interesse processual, na vertente utilidade, na persecução de revisão e complementação dos benefícios previdenciário sem ações ajuizadas até 08/08/2018, a pretensão poderá ser acolhida, desde que demonstrada previsão regulamentar a asseverar que parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para a apuração do valor devido, além de que haja prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, cujo aporte, se necessário, deve ser vertido pelo participante, apurando-se o valor devido mediante perícia contábil-atuarial casuística, alcançando o patrocinador, se, a tanto condenado, silenciara, assentindo com a condenação. 12. Conquanto as reservas matemáticas, em situações de regularidade, sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20). 13. Porquanto compõem as horas extras parte da remuneração do participante e integram a base de cálculo do benefício complementar, além do fato de que somente a partir do reconhecimento judicial desse direito é que fora possível verificar as suas implicações na remuneração do participante, é admissível a preservação do salário de participação, desde que haja o pagamento da contribuição adicional, conforme previsão regulamentar enunciada no art. 14, inc. IV, da LC no 109/2001 e, outrossim, no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da Previ, mormente porque, de fato, em razão da supressão promovida, houvera efetiva perda salarial em desfavor do participante, devendo o requerimento administrativo ser formulado no prazo regulamentar, sob pena de sua não incidência no plano revisional. 14. Considerando que todo e qualquer beneficiário previdenciário deve ser fornido pela correspondente fonte de custeio, tornando imprescindível a prévia contribuição para fomento da reserva matemática que o custeará, inviável que seja assegurada a majoração do benefício sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade dos participantes, tornando inviável a compensação das contribuições que o participante deve agregar com as suplementações que fruirá, pois, a fruição somente se tornará devida após o implemento de todas as condições estabelecidas (fase contributiva), notadamente a formação da reserva técnica, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369). 15. Aferida a aplicação ao caso do disposto no artigo 396 do Código Civil, que enuncia que, não “havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”, essa somente exsurgirá quando da efetivação do pagamento dos valores indicados em perícia atuarial, pois somente nesse momento é que nascerá o dever de imediata revisão do benefício, uma vez que essa somente se materializará, se o caso, após o inequívoco pagamento de todas as verbas necessárias a que os benefícios dos autores possam e sejam recalculados e revisados, ou seja, apenas após a ultimação da fase liquidatória, com a subsequente deflagração da fase executiva. 16. O desprovimento dum apelo e o parcial provimento e o provimento dos outros implica na majoração e/ou na fixação de honorários advocatícios em favor das partes exitosas, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes vencedoras e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 17. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelação da entidade previdenciária ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da instituição financeira conhecida e provida. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, articulando a impossibilidade da preservação do salário participação; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, porquanto, diante da inexistência da prática de ato ilícito cometido pela PREVI, não há que se falar em mora. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; e) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios. Subsidiariamente, persegue o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes; f) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que “A título, portanto, de modulação da extensão e do alcance das conclusões adotadas, a egrégia Corte Superior estabelecera que, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, Tema repetitivo n° 955/STJ, ou seja, até o dia 08/08/2018, ainda ressoando útil a pretensão ao participante, admitir-se-á a inclusão “dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.(ID 57472134). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 27 da Resolução CGPC no 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, pois “O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.683.872/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Também não deve prosseguir o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 189, 394, 396, 397 e 398, todos do CCB e 85, §2o, do CPC, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, além de nova análise do Regulamento do Plano, procedimentos vedados pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à indicada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do CCB. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "É possível a compensação das cotas do participante com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, conforme previsto no julgamento do EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 28/8/2018" (AgInt no AREsp n. 1.939.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Assim, “o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ” (AREsp n. 2.475.790/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028